Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704020-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE SILVA SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 26278646 que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator